Tribunal: CARF
Processo: 16004.720164/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. VANTAGENS INDEVIDAS E ILÍCITAS. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os proventos de qualquer natureza, também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Os rendimentos decorrentes de atividades ilícitas ou percebidos com infração à legislação, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não tributados no ajuste anual, deve ser mantida a omissão apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720164/2019-75
ACÓRDÃO
2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIME BORDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame
do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. VANTAGENS
INDEVIDAS E ILÍCITAS. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os proventos
de qualquer natureza, também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Os rendimentos decorrentes de atividades ilícitas ou percebidos com
infração à legislação, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções
que couberem.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não tributados no
ajuste anual, deve ser mantida a omissão apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
3
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial do
Recurso Voluntário, somente para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de
100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
4
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 251/279):
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 38.500,00, multa de
ofício de 150% e juros de mora.
(...)
Conforme consta do auto de infração, o imposto decorre de omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica JBS S.A., CNPJ 02.916.265/0001-60, no valor total de R$
140.000,00, em janeiro de 2013, conforme relatado no Termo de Descrição dos Fatos.
O enquadramento legal consta do auto de infração, fls. 175 e 179.
No termo de descrição dos fatos, fls. 181 a 202, é relatado o procedimento fiscal
desenvolvido, sendo especificadas as intimações e diligências efetuadas, bem como os
documentos e respostas apresentados. Nele, são consignadas as verificações fiscais,
descritos os fatos, demonstrada a infração e apontada a multa aplicada. Do referido termo
de descrição dos fatos, extraem-se as seguintes informações:
TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
No âmbito da operação Lava Jato, o colaborador Valdir Aparecido Boni, ex-funcionário
da JBS S.A. (JBS), revelou que JAIME BORDÃO foi beneficiário de vantagens indevidas
pagas pela empresa JBS. As vantagens indevidas foram pagas para que houvesse
agilização e homologação dos créditos de ICMS, da Unidade Frigorífica da JBS, do
município de Presidente Epitácio/SP, tendo como contrapartida o pagamento de um
percentual calculado sobre o valor de crédito liberado, cujo montante seria dividido
entre os Fiscais atuantes nos processos.
Conforme demonstrativo - “Extrato de OSFs de Auditoria c/c OSFs de Verificação de
Crédito Acumulado emitidas a partir de 2012”, apresentados pela Delegacia Regional
Tributária de Presidente Prudente (DRT10), juntado ao presente processo, o então Agente
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
5
Fiscal JAIME BORDÃO teria executado diversos processos de apropriação de créditos do
ICMS da empresa JBS, tendo, na maioria dos casos, deferido a apropriação.
Da tabela apresentada pelos delatores, os valores destinados a JAIME BORDÃO, seriam:

No procedimento de fiscalização com objetivo de averiguar os fatos delatados, foi
constatado que o fiscalizado recebeu valores ilícitos mediante utilização da conta
bancária de sua cunhada (Sandra Aparecida Gonçalves Paulino).
Diligenciada, Sandra Aparecida alegou ter emprestado sua conta bancária para uma
terceira pessoa, confirmando sua condição de “laranja”. Contudo, contrariando todas as
evidências, ela tenta ocultar o real beneficiário pelo recebimento dos valores (seu
cunhado Agente Fiscal JAIME BORDÃO) responsabilizando uma terceira pessoa chamada
João Ferreira de Souza, falecida em 2018. Sandra Aparecida não apresentou quaisquer
elementos comprobatórios que validassem a versão apresentada. De acordo com as
informações ele residia na zona rural de Presidente Venceslau/SP. Chamou a atenção o no
de telefone informado no seu cadastro: (18) 3271-3314. Esse é o número do telefone da
residência de JAIME BORDÃO.
O pagamento de R$ 140.000,00 (R$ 5 x R$ 20.000,00 + R$ 40.000,00) em 21/01/2013 foi
confirmado no extrato bancário de Sandra Aparecida Gonçalves Paulino, validando a
delação.
No Termo de Início de Fiscalização, cuja ciência se deu em 20/09/2019, foram expostas
todas as constatações realizadas, sendo o fiscalizado JAIME BORDÃO intimado a se
manifestar sobre elas, bem como a apresentar quaisquer outros esclarecimentos ou
documentos comprobatórios que validassem suas justificativas, sob pena de os depósitos
delatados pelos executivos da JBS, creditados na conta corrente de Sandra Aparecida,
serem considerados como omissão de rendimentos.
Em sua resposta, o fiscalizado JAIME BORDÃO quer fazer crer que os fatos apurados pela
fiscalização se baseiam apenas nas palavras dos delatores. Contudo, conforme visto, a
fiscalização foi além, realizando diversos procedimentos que resultaram num conjunto
probatório dos fatos delatados, demonstrando vários elementos de vinculação do
fiscalizado ao ilícito.
Conforme relação de pagamentos apresentada pelos delatores, além de valores pagos
diretamente aos Agentes Fiscais, verifica-se, também, a existência de pagamentos feitos
para terceiros relacionados a eles. Estela Frigato e Elisa Frigato são filhas do Agente Fiscal
Roberto Frigato. Sandra Ap. Gonçalves e Ailton Gonçalves de Oliveira são cunhados do
Agente Fiscal JAIME BORDÃO.
Os pagamentos eram feitos aos Agentes Fiscais nas mesmas datas. Havia coincidência na
proporção dos valores distribuídos entre os fiscais, principalmente nos últimos dois
pagamentos efetuados pelo grupo JBS. Verifica-se que nos 2 últimos pagamentos a
parcela devida ao fiscalizado foi de aproximadamente 40%.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
6
Por meio do Processo Administrativo no 16004-720.170/2019-22, constatou-se que Elisa
Frigato e Estela Frigato, filhas do Agente Fiscal Roberto Frigato, realmente receberam em
suas contas bancárias os valores de R$ 36.000,00 cada uma delas. Da mesma forma, por
meio do Processo Administrativo no 16004-720.163/2019-21, verificou-se que o valor de
R$ 110.000,00, destinado ao Agente Fiscal Amauri Braga, realmente foi creditado em suas
contas bancárias. Em ambos os processos restou comprovado que os valores eram
destinados aos Agentes Fiscais, validando os fatos delatados.
JAIME BORDÃO, em conjunto com os Agentes Fiscais Amauri Braga e Roberto Frigato,
recebeu rendimentos (vantagens indevidas) da empresa JBS e os omitiu. JAIME BORDÃO
recebeu em 21/01/2013 o montante de R$ 140.000,00. Esses valores estão sujeitos à
tributação pelo imposto de renda - pessoa física.
Para a infração tributária relacionada à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, decorrente de pagamentos de vantagens indevidas, feitos pela empresa JBS, foi
aplicada a multa de ofício agravada de 150%, conforme disposto no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, Processo Administrativo no 16004
720.167/2019-17.
Ocorrida a ciência em 04/11/2019, o sujeito passivo apresenta, em 02/12/2019,
impugnação, fls. 219 a 242, a seguir resumida:
IMPUGNAÇÃO
A autuação não merece prosperar, conforme se passará a demonstrar, tendo em vista
que: (i) houve a decadência do direito de o fisco lançar, estando extinto o crédito
tributário; (ii) há erro de sujeição passiva; e (iii) a autuação fiscal não está baseada em
presunção, mas sim em ficção jurídica, vez a impossibilidade de o Autuado realizar
qualquer conduta que justificasse o recebimento de valores indevidos.
PRELIMINAR
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO LANÇAR
Houve decadência do direito de a Fazenda efetuar o lançamento nos termos do art. 150, §
4o do Código Tributário Nacional (CTN).
O critério do art. 173, inc. I do CTN é excepcionado pelo disposto no artigo 150, § 4o do
referido código. O artigo 173, I, do CTN se restringe à cobrança daqueles tributos, ou seus
consectários, que, desde o início, por expressa previsão legal, estejam vinculados às
demais modalidades de lançamento fiscal - lançamento de ofício e lançamento por
declaração, nos termos, respectivamente, dos artigos 147 e 149 do Código Tributário
Nacional.
No que respeita, ao dever de antecipação do pagamento do tributo, o art. 150, § 4o não
deixa dúvidas: é lançado por homologação, para todos os fins de direito, as exações para
as quais o legislador tenha previsto, abstratamente, a obrigação de recolhimento prévio.
É importante mencionar que o impugnante realizou o pagamento do Imposto sobre a
Renda mediante retenção na fonte pela própria Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo, atraindo, por certo, a regra do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
7
Portanto, em havendo a subsunção a todos os requisitos do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, é medida de maior acerto seja reconhecida a decadência referente
aos períodos anteriores a novembro de 2014.
Contudo, ainda que se entenda ser aplicável a regra decadencial prevista no artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, ainda assim deveria ser cancelado o Auto de
Infração referente às operações ocorridas em 2013, vez que o termo inicial seria 1o de
Janeiro de 2014 e o termo final 1o de Janeiro de 2019, estando, portanto, decaído o
direito de o Fisco lançar, seja pela regra do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
seja pela regra do artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO FISCO
O lançamento fiscal é nulo, em razão da ausência de provas do Fisco.
No caso, o trabalho fiscal iniciou com base em uma colaboração premiada, sem haver
qualquer análise definitiva por parte do Poder Judiciário ou de qualquer outro órgão que
lhe faça as vezes. O único fato constatado pelo Fisco fora o recebimento de valores pela
Sra. Sandra em sua conta bancária, inexistindo qualquer vinculação com o impugnante.
Caso o valor tivesse sido repassado ao Impugnante, haveria, ao menos, indícios de que por
ele tivesse sido aproveitado de alguma forma: (i) recebimento em conta bancária; (ii)
evolução patrimonial por meio de móveis ou imóveis; e/ou (iii) gastos percebidos pelo
fisco federal.
Não houve a entrada de R$ 140.000,00 na conta bancária do Impugnante, inexistindo
qualquer juntada de prova do fisco federal mediante informação de instituições bancárias.
Não houve compra de veículos ou imóveis de forma a evidenciar a utilização de tais
valores nem foram identificados gastos incompatíveis com os valores do salário e
posteriormente da aposentadoria recebidos.
O grau de parentalidade (cunhada) não pode atribuir responsabilidade a terceiro.
Para a constituição do fato jurídico, o ato administrativo deveria ser motivado, no sentido
de evidenciar o recebimento de valores pelo impugnante, fato esse inexistente nos autos
do presente Processo Administrativo.
O dinheiro nunca pertenceu ao Impugnante que se mostra absolutamente compatível
com o salário e, atualmente, aposentadoria recebida.
A simples menção a uma colaboração premiada, por um ex-funcionário de uma das
empresas envolvidas nos maiores escândalos e com diversas informações divergentes já
constatadas pelo Poder Judiciário, não pode servir de meio de prova para uma autuação
fiscal.
O termo de colaboração premiada demonstra que a suposta "proposta de agilização de
fiscalização e homologação dos créditos de ICMS" foram apresentadas pelo Sr. Roberto
Frigato e o delator não sabe se houve a divisão ou, até mesmo, a combinação com outros
agentes fiscais, evidenciando a ausência de elementos probatórios que tragam o liame
com o impugnante, em especial quanto ao fato autuado.
Dessa forma, resta demonstrada a ausência de provas que demonstrem a incorreção da
sujeição passiva e da própria constituição do fato jurídico tributário, razão pela qual falta
motivação ao ato administrativo de lançamento fiscal, devendo ser o referido ato anulado.
MÉRITO
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
8
DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO IMPUGNANTE
O único fato que possibilitou a lavratura do Auto de Infração seria o recebimento de
valores indevidos - propinas - pelo Autuado por parte da empresa JBS. Ocorre que não
houve recebimento de valores nas contas do impugnante nem sequer de valores pagos
pela JBS, sendo pagos à Sra. Sandra pela empresa A D R Comércio de Tecidos e
Confecções.
Nos termos de colaboração premiada consta que o delator apenas conheceu o Sr. Roberto
Frigato, não possuindo contato, nem conhecimento acerca da existência e do trabalho
desenvolvido pelo impugnante, faltando elementos ainda que indiciários de sua conduta.
Ainda, o recebimento de valores indevidos teria se dado para que houvesse a
homologação e liberação de créditos acumulados de ICMS.
O art. 82 do RICMS/00 prescreve que não poderá ser apropriado nem sequer utilizado o
crédito acumulado para contribuinte que tiver débito de ICMS. Contra a JBS no período de
2006 a 2016 foram lavradas 49 autuações fiscais, conforme discriminado em planilha.
É crível o recebimento de propina da JBS, realizando a quantidade de autuações fiscais
acima mencionada, em desfavor da referida empresa?
Ademais, se os valores supostamente percebidos foram a título de agilização da
homologação do crédito acumulado e sendo a existência de débitos "impediente" da
apropriação e da utilização do referido crédito acumulado, há, no mínimo, contradição na
colaboração premiada e nas premissas falsas fixadas pelo lançamento fiscal - o qual,
novamente deve-se ressaltar, é desprovido de qualquer fundamentação probatória e
técnica.
O Impugnante, à época, era Agente Fiscal de Rendas da "externa", realizando a
fiscalização direta de tributos - FDT. Ao haver o pedido de crédito acumulado, cabe ao
fiscal "externo" fiscalizar a escrita fiscal da empresa, analisar o pedido e lavrar o AIIM
quando encontradas irregularidades.
Após esse trabalho, os pedidos seguem para a análise do: (i) inspetor fiscal; (ii) delegado
regional tributário; e (iii) por fim, à época, do Diretor Executivo da Administração
Tributária, este último aquele que chancelará o crédito acumulado.
O impugnante realizava apenas o início de uma atividade, sendo que a homologação
nunca dependeu dele, nem sequer o prazo e quantia de sua utilização. O seu trabalho era
apenas de analisar a legalidade dos créditos, mas nunca de homologá-los.
Não passa de sofisma todas as alegações que embasam a autuação fiscal, tendo em vista
que:
1. Não há provas de que o valor foi recebido pelo Impugnante, seja pela
inexistência de prova de recebimento ou de utilização dos valores (em conta
bancária, em móveis, em imóveis ou em qualquer outra forma possível de
imaginação de utilização);
2. A autuação fiscal é baseada em mero acordo de colaboração premiada, sem um
término conclusivo que venha a demonstrar o fato jurídico aduzido, pautado por
ex-funcionário de empresa com baixo grau de confiabilidade nacional e
internacional;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
9
3. O Impugnante sequer conhece ou teve contato com o sujeito que realizou a
colaboração premiada;
4. As condutas realizadas pelo Impugnante evidenciam a sua seriedade no trabalho
desenvolvido, inclusive com diversas autuações fiscais;
5. As autuações fiscais são óbices à apropriação e consequente aproveitamento do
crédito acumulado de ICMS, por essa razão qual seria a justificativa do suposto
recebimento de valores?; e
6. A homologação e liberação do crédito acumulado de ICMS depende de órgão de
gestão da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e não por
agente fiscal de rendas que desenvolve função de fiscalização direta de tributos,
em trabalho externo.
O auto de infração, desse modo, se reveste de alto grau de incerteza, agindo sequer com
base em presunção, senão em meros indícios, os quais não são aptos para constituir o fato
jurídico tributário.
DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
Além de inadmissível a autuação, a multa aplicada se mostra absolutamente incompatível
com os fatos trazidos à lide. A aplicação de multa qualificada exige um conteúdo
probatório robusto, o que não é o caso dos autos.
A Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988) não tutela a imposição de
medidas sancionatórias que não atentem aos contornos da proporcionalidade e
razoabilidade. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF já enunciou com clareza
que o caráter confiscatório é elemento a ser evitado tanto nos tributos quanto nas multas.
Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o princípio do
não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de 20% a 30% como
adequada à luz desse princípio constitucional.
Dessa forma, impõe-se a necessidade de limitação da multa aplicada ao patamar máximo
de 30% sobre o valor do tributo exigido no lançamento fiscal.
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A regra veiculada pelo art. 61 da Lei no 9.430/96 refere-se à incidência de acréscimos
moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, sendo certo que a
penalidade pecuniária não decorre de tributo ou contribuição, mas do descumprimento
do dever legal de declará-lo e/ou pagá-lo, de onde se extrai a conclusão de ser inaplicável
os juros de mora a taxa Selic sobre a multa de ofício.
Cita julgados do CARF, nos quais se conclui que a taxa SELIC só incide sobre multas
isoladas, aplicadas nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/97. O entendimento neles
expresso é de que se a expressão 'débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições' constante no ‘caput’ do artigo 61 contemplasse também a multa de ofício,
não haveria necessidade alguma da previsão do parágrafo único do artigo 43, posto que a
incidência dos juros sobre a multa de ofício lançada isoladamente nos termos do 'caput'
do artigo já decorreria diretamente do artigo 61.
DO PEDIDO
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
10
Face ao exposto, requer seja dado provimento à presente Impugnação Administrativa
para JULGAR NULO O LANÇAMENTO FISCAL OBJETO DO PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO, tendo em vista a ausência de motivação e de apresentação de
elementos probatórios pelo fisco que viessem a justificar a existência do fato jurídico e da
sujeição passiva do Impugnante.
Subsidiariamente, requer seja CANCELADO INTEGRALMENTE O LANÇAMENTO FISCAL,
tendo em vista a decadência pelo decurso do lustro legal, seja pela aplicação do artigo
150, §40 ou pelo artigo 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional.
Ainda em relação ao mérito, seja CANCELADO INTEGRALMENTE A AUTUAÇÃO FISCAL, na
medida em que há impossibilidade jurídica da constituição do fato jurídico, ante a
demonstração da inocorrência do fato aduzido pelo lançamento fiscal.
Caso entendam pela manutenção, ainda que parcial do crédito tributário, o que se admite
apenas e tão somente em sede de argumentação, requer, subsidiariamente, seja DADO
PROVIMENTO À PRESENTE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, com a finalidade de:
a) reconhecer a abusividade da multa imposta, em especial pela impossibilidade de
atribuição de multa qualificada, devendo ser limitada ao percentual máximo de
30% (trinta por cento) sobre o valor do tributo exigido;
c) afastar a incidência de juros sobre a multa.
Requer, ainda, que demonstrem o alegado por todos os meios de prova em direito
disponíveis, em especial por provas documentais.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa
identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou
seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de
renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
11
A tributação independe da denominação dos rendimentos, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração
à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício.
Cientificado da decisão, em 09/11/2020 (fls. 285), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/12/2020, recurso voluntário (fls. 292/321), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, a seguir
brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – SÍNTESE DOS FATOS; II –
PRELIMINARMENTE: II.1 – Da Tempestividade; II.2 – Da Decadência do Direito de o Fisco Lançar:
II.3 – Da Ausência de Provas do Fisco e da Premissa Falsa adotada pelo Acórdão Recorrido; III – DO
DIREITO: III.1 – Da Inexistência de Ato Ilícito e de Recebimento de Valores pelo Recorrente; III.2 –
Da Impossibilidade da Multa Qualificada; III.3 – Da Excessividade da Multa; III.4 – Da
Impossibilidade de Incidência dos Juros SELIC sobre a Multa de Ofício. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final: a)
seja julgado nulo o lançamento fiscal; b) subsidiariamente, seja cancelado integralmente o
lançamento, tendo em vista a decadência operada pelo decurso do lustro legal; c) ainda em
relação ao mérito, seja cancelada a autuação fiscal, diante da impossibilidade jurídica da
constituição do fato jurídico pela inocorrência do fato aduzido pelo lançamento fiscal; d) caso
mantido mesmo que parcialmente o crédito tributário: d.1) seja afasta a multa qualificada, em
decorrência da ausência de dolo, fraude ou simulação; d.2) seja reconhecida a abusividade da
multa qualificada imposta, devendo ser limitada ao percentual de 30% sobre o valor do tributo
exigido; e d.3) seja afastada a incidência de juros sobre a multa aplicada.
Requer, outrossim, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
disponível, em especial por prova documental.
Instrui a peça recursal com os documentos e fls. 322/330.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
12
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da
autuação, diante da ausência de motivação e elementos probatórios da existência do fato jurídico
e da sujeição passiva, bem como pela ocorrência do prazo decadencial para constituição do
crédito tributário.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/DRJ06, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 261/265):
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
O sujeito passivo alega que o direito de o Fisco efetuar o lançamento relativamente
a períodos anteriores a novembro de 2014 foi alcançado pela decadência, seja pela
regra do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, seja pela regra do artigo
173, inciso I, do mesmo diploma legal.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou, sob a sistemática de recursos
repetitivos, o entendimento de que a regra do art. 150, § 4o do CTN só deve ser
adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo o disposto no
art. 173, I do CTN nos demais casos. Transcreve-se a ementa do Recurso Especial no
973.733 – SC (2007/0176994-0) de relatoria do Ministro Luis Fux, julgado em
12/08/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado , nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade , no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
13
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier , "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs. 91/104; Luciano Amaro , "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi , "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual lançados, relativos ao ano-calendário 2013,
sujeitam-se ao sistema híbrido de tributação das pessoas físicas em que o imposto de
renda é devido mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, devendo
submeter-se ao ajuste anual.
Com o advento da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além do recolhimento
mensal, sem prejuízo do art. 2o da Lei no 7.713, 22 de dezembro de 1988, o contribuinte é
obrigado a apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual deve apurar o
imposto devido mediante aplicação da tabela de incidência anual, distinta da mensal. O
valor do imposto devido que prevalece é o apurado na declaração de ajuste anual, que
considera todos os rendimentos do ano-calendário. Os pagamentos realizados pelo
contribuinte durante o ano, inclusive mediante retenção na fonte, são meras antecipações
do imposto calculado na declaração. Havendo diferença entre os pagamentos mensais e o
valor devido no ano, esta diferença deve ser recolhida pelo contribuinte ou a ele
restituída, conforme o caso.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
14
As normas relativas à decadência tributária têm natureza de normas gerais de direito
tributário, cuja disciplina é reservada à lei complementar, conforme art. 146, III, b, da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CF/88).
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66 - CTN), recebido como lei complementar
pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, disciplina a decadência
tributária.
O art. 150, § 4o do CTN dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifos
acrescidos)
Somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento. No caso de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com pagamento de imposto, o prazo decadencial
começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o, do CTN) e, sem pagamento de
imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN). Por outro lado, em se
tratando de rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, se houve o pagamento de imposto,
o prazo começa a correr na data da ocorrência do fato gerador e, se não houve
pagamento de imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Destaque-se que, em todas as hipóteses,
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial passa a ser o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Por oportuno, cabe registrar que as regras para definição do termo inicial do prazo de
decadência para o lançamento de multas são as mesmas aplicáveis ao do tributo
correspondente, ou seja, art. 150 , § 4o, ou art. 173, inc. I, ambos do CTN.
Como se demonstra mais adiante neste voto, na seção em que é apreciada a contestação
da multa de ofício qualificada, constam dos autos provas contundentes e sólidas de que a
infração lançada relativa ao ano-calendário 2013 (omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas) com a qualificação da multa foram praticadas por meio de dolo,
fraude ou simulação, o que afasta a hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
Por conseguinte, em relação à omissão de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas lançados em 2013, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inc. I do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
15
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O art. 173, inc. I, do CTN, prevê expressamente que o termo inicial do prazo decadencial
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário de que trata o dispositivo é o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado". O lançamento relativo ao ano-calendário de 2013 diz respeito ao imposto de
renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual. Pela regra do inciso I do art. 173 do CTN, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O saldo de imposto a pagar decorrente do ajuste anual, referente ao ano-calendário 2013,
só poderia ter sido constituído pelo lançamento de ofício a partir de maio de 2014, em
face do prazo legal para o pagamento do imposto e da apresentação da declaração de
ajuste anual (último dia útil do mês de abril de 2014, art. 7o da Lei no 9.250, de 1995).
Portanto, a contagem do prazo decadencial teve termo inicial em 01/01/2015 (primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado),
expirando-se em 31/12/2019. Como o crédito tributário foi constituído em 04/11/2019
(ciência do lançamento, fl. 216), não há que se falar em decadência.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
Inicialmente, registre-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O servidor competente observou todos os princípios que norteiam a atividade
administrativa previstos no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil, mesmo porque o administrador público está sujeito aos mandamentos da
determinação legal em toda a sua atividade funcional.
No caso, não se vislumbram ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário
Nacional - CTN, arts. 142 e 173).
No decorrer deste voto, em item próprio pertinente ao mérito, será analisada a suscitada
alegação de ausência de provas a embasar o lançamento, incluindo-se a identificação do
sujeito passivo.
Cabe ressaltar que o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica como hipóteses de
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
16
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, as quais
não se aplicam ao presente procedimento fiscal.
(...)
No auto de infração, à fl. 174, o contribuinte é intimado a recolher ou impugnar o crédito
tributário. A impugnação ora analisada é prova de que o direito de defesa está sendo
exercitado e de que não foi cerceado.
O art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades, incorreções nem omissões
que prejudiquem a compreensão do lançamento e a elaboração pelo sujeito passivo de
sua defesa. Além dos dispositivos que regem a matéria, na peça contestada e no Termo de
Descrição dos Fatos, há a identificação da infração, que é descrita e demonstrada. Com
efeito, ao contribuinte foi dado saber qual acusação lhe foi imputada. Por conseguinte,
não se verifica cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.
De fato, quanto a preliminar de nulidade arguida – por suposta ausência de
motivação e elementos probatórios da existência do fato jurídico e da sujeição passiva – vale
registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita
legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o lançamento
devidamente formalizado, inclusive intimando o contribuinte prestar as informações e
esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da leitura da autuação
pode-se apurar que a autuação está amparada nos fatos descritos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte as
penalidades aplicadas e o valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso
voluntário – que, diga-se passagem, foram exercidos a tempo e modo.
Não obstante, no que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, ao teor do termo de descrição dos fatos (fls. 181/202) – malgrado o inconformismo do
contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/DRJ06 transcorreu
dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a
suposta nulidade aventada.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
17
Quanto à decadência suscitada, restando constatada a ocorrência de ação dolosa
pelo contribuinte, realizada de forma intencional e planejada, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial descolou-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ao teor do art. 173, I do CTN, escoando-se em 31/12/2019.
E, constando que o auto de infração foi lavrado em 24/10/2019 (fls. 174), sendo o contribuinte
dele regularmente notificado, em 04/11/2019 (fls. 211 e 216), inclusive apresentando
impugnação, em 02/12/2019 (fls. 219), não se operou a decadência, porquanto ainda em curso o
lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário.
Portando, rejeito as preliminares de nulidade e decadência suscitadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 140.000,00, apuradas em sede de verificação das obrigações tributárias relativas ao
ano-calendário de 2013, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 38.500,00, a ser
acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 251/279) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de descrição dos fatos (fls. 174/205), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas já foram detidamente apreciadas pela DRJ/DRJ06 – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 265/274),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos economicamente valorados pela
norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as partes. Nesse
sentido, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, a seguir reproduzido, dispõe que a
definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
18
No âmbito do processo administrativo fiscal é possível a utilização da prova indiciária para
demonstrar a ocorrência da infração, desde que apoiada não em um indício isolado, mas
no encadeamento lógico de indícios convergentes da ocorrência do fato gerador.
Portanto, a prova indireta, resultante da soma de indícios convergentes, é meio idôneo
para referendar exigências tributárias. A utilização de indícios como método de
construção da base fática do lançamento é há muito admitida pela jurisprudência
administrativa.
Indícios são fatos conhecidos e comprovados que se ligam a outro fato que se tem de
provar. São a base objetiva do raciocínio ou da atividade mental, por via dos quais se pode
chegar ao fato desconhecido, prestando-se como ponto de partida para as presunções
relativas, gerando o efeito de inverter o ônus da prova. A omissão de rendimentos pode
ser constatada por todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive presuntiva
com base em indícios veementes, sendo livre a convicção do julgador, a teor do art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
De certo, nos atos jurídicos aparentes/simulados dificilmente existirão provas diretas
(documentais), porquanto o próprio ato simulado encobre o verdadeiro, mas não faltarão
provas indiretas (um conjunto de elementos), porque, se há algo a esconder, artifícios
vários são utilizados.
Para descortinar essa situação, as autoridades do Estado desvendam o que realmente
aconteceu, produzindo provas lícitas, baseadas em uma série de indícios convergentes e
harmônicos entre si, para o entendimento de que ocorreu o fato gerador que se pretendia
encobrir. Na situação sob análise, constata-se que a Fiscalização alicerçou seu
entendimento de que houve omissão de rendimentos por parte do contribuinte com
fundamento em um robusto conjunto probatório.
A Fiscalização buscou a verdade material, como se percebe da leitura do Termo de
Descrição dos Fatos e dos documentos acostados aos autos, tendo analisado o Acordo de
Colaboração Premiada firmado entre dirigentes do Grupo JBS e o Ministério Público
Federal (MPF), em especial a PET 7003, averiguado mediante procedimento fiscal de
diligência os valores recebidos por SANDRA APARECIDA GONÇALVES PAULINO,
conforme relatado pelo colaborador Valdir Aparecido Boni, realizado procedimentos
fiscais contra Elisa Frigato, Estela Frigato e Amauri Braga Estrela, constatando o
recebimentos dos valores informados na colaboração premiada, relado ao contribuinte
os fatos apurados, intimando-o a prestar esclarecimentos e documentos acerca dos
fatos constatados. A Fiscalização expôs seu entendimento de forma clara sobre as razões
que a levaram a concluir que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis na sua
pessoa física. No Termo de Descrição dos Fatos, constam explanações a respeito da
infração apurada, bem como a respeito dos documentos e indícios que fundamentaram a
apuração do crédito tributário.
O contribuinte alega que único fato constatado pelo Fisco fora o recebimento de valores
por Sandra em sua conta bancária, inexistindo qualquer vinculação com o impugnante,
não tendo sido comprovado o repasse a ele dos valores ou acréscimo patrimonial ou
gastos incompatíveis com sua renda declarada.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
19
Os fatos averiguados pela fiscalização corroboram as informações prestadas pelo ex-
funcionário da JBS responsável pela área tributária (ICMS) da Unidade Frigorífica no
Município de Presidente Epitácio, a seguir reproduzida.

De acordo com o relatado, as tratativas foram feitas com o fiscal Roberto Frigato, que
propôs a agilização da fiscalização e homologação dos créditos de ICMS tendo como
contrapartida o pagamento de um percentual calculado sobre o crédito liberado, a ser
dividido entre os fiscais que atuariam nos processos. Na planilha reproduzida, também
apresentada na delação do funcionário Demilton que operacionalizava os pagamentos,
são relacionados os nomes para quem os valores foram distribuídos.
Conforme planilha, os valores foram pagos em três datas: 17/03/2010, 12/09/2012 e
21/01/2013. Alguns pagos diretamente nas contas dos Agentes Fiscais JAIME BORDÃO e
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
20
Amauri Braga Estrela e outros em contas de pessoas ligadas a JAIME BORDÃO
(cunhados) e Roberto Frigato (filhas).
JAIME BORDÃO, cujo nome consta expressamente na planilha reproduzida, era, à época
dos fatos, Agente Fiscal de Renda, tendo executado procedimentos de fiscalização e
homologação de créditos tributários realizados nas filiais da JBS na cidade de Presidente
Epitácio, conforme informações prestadas pela Delegacia Regional Tributária de
Presidente Prudente (fls. 148 a 161).
No Termo de Descrição dos Fatos, a fiscalização concluiu que os valores consignados na
tabela, destinados a JAIME BORDÃO foram pagos diretamente em sua conta ou na conta
de seus cunhados Ailton Gonzales de Oliveira e Sandra Ap. Gonçalves Pinto (irmãos do
cônjuge do contribuinte Joana Paulino Bordão, fl. 188).

Com efeito, pela análise do extrato da conta corrente no 40572-8, ag. 0037 do Banco
Bradesco de SANDRA APARECIDA GONÇALVES PAULINO, confirma-se o alegado
pagamento de R$140.000,00 em 21/01/2013, validando a delação do colaborador.

O fato de a JBS ter operacionalizado o pagamento por meio de outras pessoas jurídicas
não infirma a origem revelada na colaboração premiada. Diligenciada a empresa
Pennacchi & Cia Ltda informou que “consultando todo seu acervo, não identificou
qualquer operação realizada entre PENNACCHI & CIA Ltda. ("PENNACCHI") e a Sra.
SANDRA APARECIDA GONÇALVES PAULINO, seja na condição de cliente, de prestadora de
serviços ou de fornecedora de produtos, seja em operação de compra ou venda de ativos
da PENNACCHI, ainda que na qualidade de representante legal de alguma empresa que
tenha operado conosco.” Informou ainda que a pessoa responsável pela administração da
empresa à época dos fatos já faleceu e que com base nos registros existentes não
consegue esclarecer o motivo pelo qual efetuou o pagamento. Por sua vez, conforme
averiguado pela fiscalização, a empresa ADR Comércio de Tecidos e Confecções encontra-
se baixada.
Sandra Aparecida Gonçalves Paulino, intimada pela fiscalização, não conseguiu explicar a
origem dos depósitos no total de R$ 140.000,00, alegando que emprestou a conta a
terceiro já falecido, sem qualquer elemento comprobatório para validar sua alegação. De
toda forma, a diligência efetuada confirmou que o valor de R$ 140.000,00 não lhe
pertencia e que sua conta e seu nome foram utilizados para o pagamento em comento,
encobrindo o real beneficiário.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
21
A mais, nos procedimentos fiscais contra Elisa Frigato, Estela Frigato e Amauri Braga
Estrela, também foram confirmados os recebimentos dos outros valores relativos ao ano-
calendário 2013 relacionados na planilha pelo colaborador.
Alegação do impugnante de que o montante de R$ 140.000,00 não ingressou no seu
patrimônio (em conta bancária, em móveis, em imóveis etc) não é capaz de se contrapor
a toda pesquisa, investigação, evidências e provas convergentes trazidas pela
fiscalização a fim de caracterizar a infração cometida.
O Código Tributário Nacional, na norma disposta em seu art. 142, autoriza que a
autoridade tributária identifique o sujeito passivo, o que significa encontrar aquele que
incorreu na hipótese de incidência tributária. Em paralelo à menção do art. 142, a
disposição contida no inciso VII do art. 149 do mesmo diploma legal sempre permitiu que
as realidades artificiais, empecilhos à correta identificação do sujeito passivo, fossem
afastadas quando comprovada a presença de dolo, fraude ou simulação (Art. 149, VII).
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
[...]
O lançamento do crédito tributário depende da ocorrência do fato gerador, do qual surge
a obrigação principal, nos termos do art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
[...]
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN). A incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da origem e da forma
de percepção (§ 1o do art. 43 do CTN).
Contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
anteriormente citado (art. 45 do CTN). É aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador (inciso I do parágrafo único do art. 121
do CTN).
A tributação independe da denominação dos rendimentos, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
(§ 4o da Lei no 7.713, de 1998).
Ao Direito Tributário, interessa a relação econômica relativa a um determinado negócio
jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido, visto
que é indiferente para a relação jurídica tributária a licitude ou não do recurso obtido.
Nesta esteira, o art. 55, X, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) determina que são
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
22
também tributáveis os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou
percebidos com infração à lei, independentemente das sanções que couberem. Ocorrido o
fato gerador, suas consequências tributárias se mantêm no tempo e no espaço.
Como se observa não foi um valor aleatório recebido por meio da conta bancária da
cunhada que foi considerado rendimento omitido pelo contribuinte. O encadeamento dos
fatos, corroborados pelos documentos juntados aos autos, comprovam que Sandra
Aparecida Gonçalves Paulino, era interposta pessoa e que os rendimentos foram
auferidos por JAIME BORDÃO, que foi relacionado como beneficiário de vantagens
indevidas na tabela apresentada na colaboração premiada e era quem tinha condições
de, em decorrência da função exercida, atuar de acordo com a contraprestação
acordada pelo colaborador Valdir Aparecido Boni e pelo Agente Fiscal Roberto Frigato.
Não prevalece, pois, a alegação de erro de sujeição passiva. Na constituição do crédito
tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa identificou o contribuinte
segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e
direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
Comprovada a titularidade da disponibilidade econômica por JAIME BORDÃO no total de
R$ 140.000,00 em 21/01/2013 (arts. 43 e 121, I, do CTN), tem-se a ocorrência do fato
gerador do imposto, nos termos do art. 114 do CTN, não sendo necessária a verificação da
aplicação dessa disponibilidade, que poderia ser, inclusive, doação a Sandra Aparecida
Gonçalves Paulino.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
No tocante às considerações feitas na impugnação relativas ao procedimento de
fiscalização e homologação dos créditos de ICMS e às atividades profissionais
desenvolvidas pelo interessado, registre-se que não interferem na lide. Inclusive, o
colaborador em seu relato, fez constar que houve o acordo e explicitou seus termos,
porém ele não tinha “elementos para saber se isso de fato aconteceu” e concluiu: “De
fato, a partir dos pagamentos feitos pela JBS a título de propina, créditos de ICMS foram
fiscalizados e homologados”. Não é escopo do processo administrativo fiscal analisar a
regularidade do exercício pelo contribuinte de sua função profissional em consonância
com as normas vigentes. No âmbito tributário, importa o fato econômico, que restou
comprovado, como já explicitado neste voto.
A título de esclarecimento, em consideração aos argumentos trazidos na impugnação,
saliente-se que consta dos autos ofício da Delegacia Regional Tributária de Presidente
Prudente em que são prestadas informações acerca do procedimento a ser seguido para
apropriação e utilização de crédito acumulado do ICMS de acordo com a Portaria CAT
26/2010 e arts. 71 e seguintes do RICMS/00, fls. 153 a 156. No mesmo ofício, em relação à
JBS S.A., CNPJ base 02.916.265, é explicitado que, em vista da existência de Regime
Especial, os débitos que menciona não foram considerados impedientes para fins de
apropriação e utilização do crédito acumulado do ICMS (fl. 155).
Diante do exposto, não cabe reparo no lançamento da omissão dos rendimentos.
MULTA QUALIFICADA
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
23
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A multa de cento e cinquenta por cento é aplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independente de outras penalidades
administrativas cabíveis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
A multa qualificada deve ser aplicada quando restar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, mascarando a
ocorrência do fato gerador ou retardando o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária.
De acordo com delações de ex-funcionários da JBS, foram pagas vantagens indevidas ao
interessado diretamente e por meio de contas bancárias de terceiros em 2010, 2012 e
2013. Nos autos, em relação a lançamento do exercício 2014, ano-calendário 2013,
comprovou-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de forma
dissimulada em nome da cunhada do contribuinte Sandra Aparecida Gonçalves Paulino.
Os fatos apontados e documentados pela fiscalização, analisados neste voto, levam à
conclusão de que o sujeito passivo, consciente e deliberadamente, omitiu do Fisco o
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
24
numerário recebido conforme delatado em colaboração premiada, bem como em conluio
com a empresa JBS, valeu-se de artifício utilizando o nome e a conta bancária da cunhada
Sandra Aparecida Gonçalves Paulino com o objetivo de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda de
pessoa física.
No caso em discussão, consoante razões até aqui expostas, deve ser mantida a
qualificação da multa de ofício aplicada, pois a materialidade da conduta do contribuinte
se ajusta à norma contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
(...)
Assim, mantém-se a multa qualificada lançada.
Destarte, não restando demonstrada a incorreção da autuação por documentação
hábil, além da existência de elementos consistentes para comprovar conduta capaz de ensejar a
aplicação da multa qualificada, sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, resultando na supressão do
imposto devido, confirmando a intenção dolosa realizada de forma intencional e planejada – cuja
omissão, diga-se de passagem, restou efetivamente comprovada pela fiscalização, aliado ao fato
de que ação fiscal teve por base as investigações desenvolvidas na operação Lava Jato, por ter
recebido, na qualidade de agente fiscal de renda da Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo, vantagens indevidas da JBS S.A., ao teor da colaboração premiada
realizada por ex-funcionário da JBS junto ao MPF, além de demonstrado o intuito de doloso, por
sua participação em esquema ilícito, conforme bem descrito no termo de verificação fiscal lavrado
(fls. 181/202) – correta a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em estrita sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento fiscal realizado.
No que tange à aplicação da multa diante da omissão de rendimentos apurada,
melhor sorte não lhe socorre. De fato, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44 da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na
apuração e cálculo do imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto vigentes os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada, com a edição da Lei no
14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do
inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no
presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato
pretérito quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto
dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44
da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Em relação à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário e a multa
aplicada, também nada a prover. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
25
CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a edição
das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para a
natureza confiscatória da multa de ofício qualificada aplicada, também nada a prover. Como é
sabido, e reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também
está pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para eventual
apresentação de novo suporte documental, não vislumbro a sua eventual necessidade, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.127 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720164/2019-75
26
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e decadência
suscitadas, e no mérito em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir
a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei
no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 358
DF CARF MF
Original